Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-96.2015.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001674-96.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (APELANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 168.969.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI CARDOSO - CPF: 013.682.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA BRITO - CPF: 009.015.851-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA PERES DE SOUSA - CPF: 521.312.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA COMPROVADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES
. DESCABIMENTO. INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL.
3.

ARREPENDIMENTO POSTERIOR
. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A aquisição de semoventes por preço
sensivelmente inferior ao valor real, a falta de exigência de documentos capazes de atestar sua regularidade e a notícia de que eles foram entregues ao apelante na calada da noite demonstram inequívoca ciência da origem espúria das reses e impedem o êxito da pretensão absolutória e, a um só tempo, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

2.
Descabe cogitar a desclassificação da conduta para a forma simples (art. 180,
caput
, do CP) se a infração é praticada no exercício da atividade comercial, ainda que irregular, de corretor de gado.

3.
Inviável a aplicação do instituto do arrependimento posterior quando a reparação é realizada após o recebimento da denúncia e de forma parcial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rodrigo Martins de Freitas
foi condenado à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, porque praticou o crime de
Receptação Qualificada no Exercício de Atividade Comercial
(art. 180, §§1° e 2°, do CP).

Sustentando desconhecer a origem ilícita dos bens adquiridos e a inexistência de provas suficientemente capazes de lastrear a sentença condenatória, pretende ser
absolvido
ou ao menos ter a conduta
desclassificada
para a forma culposa; de modo subsidiário, busca a exclusão da circunstância
qualificadora
e a aplicação do instituto do
arrependimento posterior
(ID 103957159, p. 52/70).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 103957159).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
des
provimento
do apelo (ID 108122965),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 180, §1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU QUE REALIZAVA ATIVIDADE COMERCIAL DE COMPRA E VENDA DE GADOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – AFASTAMENTO - RECORRENTE QUE, SE NÃO SABIA, ASSUMIU O RISCO DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE ORIGEM ILÍCITA, JÁ QUE ADQUIRIU 27 (VINTE E SETE) CABEÇAS DE GADO SUPOSTAMENTE PELO VALOR DE R$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS), QUANDO O VALOR REAL SERIA NA FAIXA DE R$ 36.300,00 (TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS). ALÉM DISSO, NÃO EXIGIU QUALQUER COMPROVANTE OU DOCUMENTAÇÃO A RESPEITO DA ORIGEM DOS SEMOVENTES E OS RECEBEU EM SUA FAZENDA NA CALADA DA NOITE, EM CLARA INTENÇÃO DE NÃO CHAMAR ATENÇÃO DE VIZINHOS OU TESTEMUNHAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – RESTITUIÇÃO PARCIAL E FEITO POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
APELO DESPROVIDO
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022